Tribunal: TJBA
Processo: 0152619-82.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0152619-82.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: FABIO ROGERIO CALAIS

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Recurso interposto por Banco Itauleasing S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática denegatória de apelação. Alegação de omissão quanto a julgamento extra petita pela declaração de abusividade de cláusulas não pleiteadas na exordial e quanto à fixação de honorários advocatícios. Inexistência de vícios no julgado. Reconhecimento de abusividade de cláusulas em contratos bancários justificado pelo caráter de ordem pública das normas consumeristas. Súmula 381 do STJ que deve ser harmonizada com princípios constitucionais de proteção ao consumidor em contratos de adesão. Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais do art. 85, §2º do CPC, com percentual que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tema 1076 do STJ não aplicável ao caso concreto por não se tratar de fixação por apreciação equitativa. Embargos declaratórios que não constituem via adequada para rediscussão do mérito. Prequestionamento realizado nos termos da Súmula 211 do STJ. Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
0152619-82.2009.8.05.0001
.EDCiv

em que figuram como embargante,
BANCO ITAULEASING S.A.

;
e embargado,

FÁBIO ROGÉRIO CALAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA